Tribunal: TJBA
Processo: 8000461-21.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000461-21.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DE ENTE MUNICIPAL EM HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia ao pedido de reforma da sentença para que haja a condenação do ente estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais, em favor da Defensoria Pública Estadual; e ao pleito do município apelante de rateio do valor arbitrado na sentença entre os dois entes federativos. 2. Em caso de ação patrocinada pela Defensoria Pública contra o respectivo ente, caso o Poder Público pagador seja sucumbente, não há a obrigação de pagar honorários advocatícios em favor da instituição. Nesse sentido, a Súmula nº 421 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça o disposto no art. 6º, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº. 26/2006. 3. Ante a impossibilidade do ESTADO DA BAHIA, ser condenado ao pagamento de honorários à DEFENSORIA PÚBLICA, conforme entendimento acima esposado, o juiz a quo arbitrou acertadamente os honorários, a serem pagos exclusivamente pelo Município, em 10% do valor atribuído à causa. 4. Honorários majorados para 12% (doze por cento) do valor da causa. 5. Recursos Conhecidos e Não Providos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos as apelações cíveis em que figuram como partes recorrentes e recorridas recíprocas DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO, da 2ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cível, Comerciais, Família e Sucessões, Fazenda Pública da Comarca de Brumado (BA), ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto desta Relatora. Sala de Sessões, Salvador (Ba), de de 2021 Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada/Relatora